Tribunal: TJDFT
Processo: 0715967-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, não contêm contradição notável que inviabilize ou retire a credibilidade da prova oral, ademais encontram-se corroboradas pelo laudo pericial de exame de corpo de delito que atestou a ocorrência de lesões corporais em diversas partes do corpo, e pelos depoimentos dos policiais aos quais a vítima gritou por socorro em via pública, devendo ser mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da presente ação penal.
4. Recurso parcialmente provido.